Tribunal: TRF3
Processo: 5001185-57.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Penhor
Data de julgamento: estranha ao objeto dos embargos de declaração que a lei instituiu para situações de efetiva obscuridade, contradição ou omissão, no entanto utilizando-se o recurso para questionar o valor das conclusões do acórdão

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001185-57.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
APELANTE: DAISY CARREGA LOPES

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO AUGUSTO LOPES - SP295483-A
APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001185-57.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
APELANTE: DAISY CARREGA LOPES
Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO AUGUSTO LOPES - SP295483-A
APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de embargos declaratórios opostos p
ela Caixa Econômica Federal - CEF
ao acórdão de
Id
.
195969727
, assim ementado:

DIREITO CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. PENHOR. ROUBO DE JOIAS. DANOS MATERIAIS. NULIDADE DE CLÁUSULA LIMITANDO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS. DESCABIMENTO.

I - Cláusula a respeito do local de guarda dos bens empenhados que não caracteriza abusividade que imponha a intervenção judicial, prevalecendo o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

II - Conforme firme jurisprudência do STJ, é nula a cláusula que limita ao valor de avaliação a indenização por furto, roubo ou extravio de joias empenhadas. Precedentes.

III - Valor devido que deverá ser apurado por arbitramento em regular fase de liquidação, através da realização de perícia técnica. Precedentes.

IV - É consolidado nesta Corte entendimento no sentido de ser incabível na espécie a indenizaçãoa título de danos morais.

V - Recurso parcialmente provido.

Alega a parte embargante, em síntese, pontos omissos no acórdão com questionamentos à luz de dispositivos legais que indica.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001185-57.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
APELANTE: DAISY CARREGA LOPES
Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO AUGUSTO LOPES - SP295483-A
APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O acórdão embargado não contém quaisquer irregularidades que justificassem a declaração do julgado.

O recurso foi julgado na linha de fundamentos que, segundo o entendimento exposto, presidem a
s
quest
ões
,
que
fo
ram
motivadamente examinada
s
e não há base jurídica para a declaração pretendida.

Tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, o acórdão pronunciando-se motivadamente no sentido de que "
Narra a parte autora na inicial que suas joias oferecidas em garantia de contratos de mútuo celebrados com a CEF em 2004 foram perdidas em razão de roubo ocorrido em agência da instituição financeira em 17.12.2017, sendo oferecida pela ré a quantia de R$ 10.870,50, recusada pela autora porque o valor de suas joias seria superior a R$ 94.063,93.

Inicialmente, afasto alegação de abusividade da Cláusula 15.4, prevista nas Cláusulas Gerais do Contrato de Mútuo com
Garantia de Penhor e Amortização Única (ID 135997921, fl. 4), segundo a qual “A Caixa fica autorizada a guardar o(s) objeto(s) dado(s) em garantia, em local por ela determinado, obedecidas todas as condições de segurança”, haja vista a assunção voluntária das condições previstas no instrumento, não cabendo qualquer intervenção judicial e prevalecendo o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

No tocante ao valor da indenização, é consolidado no STJ entendimento no sentido de que é nula a cláusula que limita ao valor de avaliação a indenização por furto, roubo ou extravio de joias empenhadas.

Cito precedente:

(...)
No
mesmo sentido:
REsp
1478275, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
12.11.2019;
REsp
1472590, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
24.09.2019;
REsp
1478040, Rel. Min. Moura Ribeiro,
Dje
08.02.2017.

Quanto ao valor devido, observo que deverá ser apurado por arbitramento em regular fase de liquidação, através da realização de perícia técnica.

Nesse sentido:

(...)
Sobre

o montante apurado incidem
os critérios estabelecidos para ações condenatórias em geral no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, prevendo para período a partir de janeiro de 2003 a aplicação da taxa SELIC, que compreende juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice de atualização (
REsp
1102552/CE, Rel. Ministro
Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009,
DJe
06/04/2009).

Por fim, quanto à indenização por danos morais pleiteadano recurso da parte autora, é consolidado nesta Corte entendimento no sentido de ser incabível a indenização pretendida porquanto quem empenha joias ao banco em garantia de dívida está assumindo o risco de perdê-las, além do que o contrato de penhor já possui cláusula expressa que disciplina a perda do bem.

Nesse sentido:

(...)
Destarte
, nada a objetar aos fundamentos da sentença ao aduzir que (ID 135998367):

(...)
Destarte
, reforma-se parcialmente a sentença para declarar nula cláusula que limita ao valor de avaliação a indenização por furto, roubo ou extravio de joias empenhadas, o valor devido devendo ser apurado por arbitramento em regular fase de liquidação, através da realização de perícia técnica.

A situação que se verifica, destarte, é de sucumbência recíproca, pelo que fica cada uma das partes condenada ao pagamento à parte contrária de metade dos honorários fixados na sentença, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14 e artigo 86, do CPC/2015.
(...)
", com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

Eram questões sujeitas a deliberação e foram devidamente tratadas, sendo, portanto, matéria de julgamento estranha ao objeto dos embargos de declaração que a lei instituiu para situações de efetiva obscuridade, contradição ou omissão, no entanto utilizando-se o recurso para questionar o valor das conclusões do acórdão
entendendo que a questão do valor devido se põe para a fase de liquidação mediante parecer técnico
, com o óbvio significado do descabimento de qualquer
discussão
da questão antes da vinda aos autos do laudo de perícia técnica
.

Verifica-se que o Acórdão abordou a causa sob seus fundamentos jurídicos, não havendo que se falar em omissão do julgado porquanto a omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita de dispositivos legais, mas à não-apreciação das questões jurídicas pertinentes.

A motivação das decisões efetiva-se com a exposição dos argumentos que o juiz considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou
não das teses formuladas pelas partes e não há de se cogitar de lacunas na motivação pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

A propósito, já decidiu o C. STJ:

"
Esta
Egrégia Corte não responde
a
questionário e não é obrigada a examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos utilizados pelas partes e sim somente aqueles que julgar pertinentes para lastrear sua decisão". (STJ, EDRESP no 92.0027261, 1a Turma, rel. Min. Garcia Vieira, DJ 22.03.93, p. 4515)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Trata-se de embargos com caráter eminentemente infringente, visto que pretende o embargante, claramente, a rediscussão da matéria que foi amplamente debatida e devidamente decidida pela Quinta Turma desta Corte. 3.Não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a "questionários", tendo em vista que os
aclaratórios
não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas que desejam, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação que considera injusta em razão do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDERHC 201301516213, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 18/02/2014)

De utilidade na questão também julgado do E. STJ firmando entendimento sobre o previsto no art. 489 do CPC/15:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no MS 21315/DF, rel. Min. Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a Região), 1a Seção, j. 08/06/2016,
publ
.
DJe
15/06/2016,
v.u
.).

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, vale dizer, se há dissonância interna e não suposta antinomia entre Acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

O acórdão não padece de omissão,
obscuridade
etc
e ocorrendo de a parte utilizar, desvirtuando-os, os embargos como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão do Tribunal.

Os embargos opostos revestem-se de caráter infringente, pretendendo a parte embargante interdita reapreciação da espécie, mostrando-se inidôneo o meio utilizado para o alcance do objetivo colimado. Nesse sentido, precedentes a seguir transcritos, extraídos da obra "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor",
Theotonio
Negrão, 30.a edição, art. 535, nota 3b:

Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório. (RTJ 158/264, 158/993). No mesmo sentido: RTJ 159/638.

Este é o entendimento que se mantém no E. STJ, conforme julgado a seguir transcrito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DO JULGADO - DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR - PRECEDENTES DO STJ.

1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.

3. O juízo responsável pela recuperação judicial detém a competência para dirimir todas as questões relacionadas, direta ou indiretamente, ao procedimento em apreço, inclusive aquelas que digam respeito à alienação judicial conjunta ou separada de ativos da empresa
recuperanda
, diante do que estabelecem os
arts
. 6o, caput e § 2o, 47, 59 e 60, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgInt
no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco
Buzzi
, 2a Seção, j. 24/08/2016,
publ
.
DJe
29/08/2016,
v.u
.)

Manifestamente não padece o v. Acórdão de quaisquer irregularidades que ensejassem válidos questionamentos em sede de embargos declaratórios, convindo anotar que "
mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa
". (STJ - 1a Turma,
REsp
13.843-0-SP-Edcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os
embs
.,
v.u
., DJU 24.8.92, p. 12980).

O acórdão expõe clara e inteligível exegese das questões aduzidas e não padece de quaisquer irregularidades que ensejassem a declaração do julgado.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Peixoto Junior

Desembargador Federal Relator

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5001185-57.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
APELANTE: DAISY CARREGA LOPES
Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO AUGUSTO LOPES - SP295483-A
APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I - Arguição de irregularidade no julgado que não se justifica, tendo em vista exegese clara e inteligível da matéria aduzida constante do Acórdão.

II - Recurso julgado sem omissões nem contradições, na linha de fundamentos que, segundo o entendimento exposto, presidem a
s
quest
ões
.

III - A omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita de dispositivos legais ou de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

IV - A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, se há dissonância interna e não suposta antinomia entre Acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

V - Os embargos declaratórios não são meio de impugnação destinado a obter a reforma do julgado ou rediscussão de questões já decididas, não se devendo confundir omissão, contradição ou obscuridade com inconformismo diante do resultado ou fundamentação do julgamento.

VI - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.